Tribunal: TJDFT
Processo: 0705808-67.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE REVELIA REJEITADA. SERVIÇO DE VÍDEOS SOB DEMANDA. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE REGULARIDADE NO SERVIÇO OFERTADO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR EVENTUAL FALHA E CAUSA DA ALEGAÇÃO DE QUE AS TRANSMISSÕES SÃO INTERROMPIDAS NA METADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE REVELIA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos elencados na inicial, onde pleiteava a condenação da ré ao ressarcimento dos valores das mensalidades no período que não teria conseguido acessar a plataforma, bem como que encaminhasse um técnico à sua residência para sanar o problema.
II. Não obstante a contestação abordar alguns tópicos diversos do pedido e menção a mensagem de erro diversa daquela relatada na inicial, é possível identificar que a parte ré refutou os argumentos da demanda. Assim, rejeita-se a preliminar de revelia.
III. Não é possível atestar a efetiva falha na prestação do serviço, como alega a parte autora, tampouco afastar a possibilidade de que o problema seria decorrente de insuficiência da velocidade ou de falha no envio do sinal da sua internet para o aparelho receptor. Ressalta-se que há significativa possibilidade de que a falha seja decorrente de algum problema de configuração, inclusive do modem/roteador ou do aplicativo da televisão. Desse modo, constatada a impossibilidade de confirmar a origem da dificuldade de acesso ao conteúdo da ré, torna-se imprescindível a realização de perícia para identificar a causa dos fatos relatados pela parte autora.
IV. Contudo, os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade. Em consequência, a prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais.
V. Recurso conhecido. Preliminar de revelia rejeitada. Preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida para reformar a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial. Sem custas e honorários advocatícios.